Tribunal: TJES
Processo: 5001866-46.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-46.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001866-46.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS
/
URIEL ANTONIO MOREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REEMBOLSO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora que em 16/03/2020 possuíam uma viagem marcada todavia em decorrência da COVID-19 tentaram por diversas vezes a remarcação das passagens todavia sem sucesso

Em sede de contestação (ID 5277501), a requerida LATAM aduziu preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito sustentou a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e a necessidade da aplicação da Convenção de Montreal, alegou também a culpa exclusiva da requerida EDESTINOS e a ausência de danos materiais e morais.

A requerida EDESTINOS em sede de contestação (ID 5277529) sustentando preliminarmente que os autores ajuizaram ação anterior com pedidos semelhantes e sustentam também a ilegitimidade passiva e no mérito sustentou que cumpriu com a sua obrigação de emitir os bilhetes e que a na data de ajuizamento da ação ainda não estava em vigor a MP 925/2020, que assegurava o direito de manter as reservas como crédito por um prazo de 12 meses contados do voo cancelado e por fim, sustentou a ausência de danos morais.

A sentença (ID 5277537) proferida pelo juízo foi no seguinte sentido:

“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 4.902,58 (quatro mil, novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente e com incidência de juros, tudo a partir da data do pagamento.
”

Irresignada, a requerida EDESTINOS interpôs recurso inominado (ID 5277540). Em suas razões, a recorrente sustenta que a responsabilidade da agência de viagens deve ser limitado ao valor que por ela foi efetivamente cobrado, qual seja, R$ 142,34 (cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e que os juros de mora sejam contados desde a citação.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

A recorrente sustenta que a responsabilidade pelo reembolso deve ter limitado ao valor recebido pela mesmo, todavia nos termos do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor a agência de turismo e a empresa aérea respondem solidariamente pelos danos causados aos autores, de forma solidária e integral, desta forma não merece ser acolhida a tese do recorrente.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. Reembolso de despesas com aquisição de passagens aéreas Responsabilidade solidária entre agência de turismo e companhia aérea. Artigo 7 do CDC. Pandemia de COVID-19. Força maior ou caso fortuito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Devido o reembolso integral de forma solidária. Manutenção da Sentença. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10004433520228260010 SP 1000443-35.2022.8.26.0010, Relator: Eliane da Camara Leite Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Nona Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

Todavia, verifico que no tocante aos juros de mora, verifico que assiste a razão ao recorrente, considerando que por se tratar de relação contratual incide da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SOLIDARIEDADE - REJEIÇÃO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DA COMPRA - NÃO COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO.

1. É nula a sentença proferida em descompasso com o art. 489, in fine, do Código de Processo Civil.2. A decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, VII, do CPC) e o não exercício do direito de recorribilidade imediata impede o exame da matéria preclusa.3. Conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".4. Constatada a violação às esferas patrimonial e extrapatrimonial de direitos do consumidor, decorrentes de falha na prestação dos serviços, impõe-se ao fornecedor o dever de reparação (art. 14, caput, do CDC).5. O cancelamento inadvertido de compra de passagem aérea ocasiona angústia e contrariedades ao consumidor, contaminando momento de viagem, do qual se espera descontração, alegria e divertimento. Tais consequências configuram prejuízo que não espelha mero dissabor, mas, sim, dano moral.6. A indenização por dano moral fixada em desacordo com as circunstâncias do caso e às orientações legais deve ser alterada.7. Comprovado o cancelamento da passagem aérea, sem o devido estorno ao consumidor, impõe-se a restituição da quantia, a título de indenização por dano material.

O termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405, CC/02). A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da data do arbitramento. Em se tratando de matéria de ordem pública, cabível a alteração da sentença, de ofício, no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.231926-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

Neste sentido, verifico que assiste razão ao recorrente e a sentença deve ser reformada para arbitrar os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para arbitrar os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)